Tribunal: TJDFT
Processo: 0032646-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032646-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: LARISSA BISPO BALDEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, CPC). PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO DA COMPRODORA EM OBTER FINANCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. IRDR TEMA 6. PRCEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de corretagem é autônomo, não dependendo, portanto, do cumprimento do contrato de promessa de compra e venda, porquanto a atividade de corretagem diz respeito tão somente à aproximação das partes, exaurindo-se diante do acordo de vontades firmado entre o promissário comprador e o promitente vendedor. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.596/SP, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 anos previsto no §3o, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil, para pretensões de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, o qual se justifica ante a vedação ao enriquecimento sem causa. 3. O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional deve ser considerado o dia da celebração do contrato de corretagem, e não a eventual data da resolução do contrato de promessa de compra e venda. Isso porque o contrato de corretagem é autônomo, não podendo o seu prazo prescricional ser atrelado ao término do contrato de promessa de compra e venda, que com ele em nada se confunde, sob pena de restar descaracterizada a natureza jurídica do negócio de corretagem. 4. A cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na entrega do imóvel não é abusiva, uma vez que objetiva sanear o adiamento da entrega da obra decorrente de eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza e duração do empreendimento. 5. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 6. “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (IRDR Tema 6). 7. Não há que se falar em repetição do indébito, muito menos em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a compradora não efetua qualquer pagamento das taxas condominiais objeto do litígio e não se evidencia a má-fé por parte da construtora, que cobrou os valores amparada, inicialmente, por previsão contratual, afastada judicialmente. 8. Apelações da autora e da ré conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que as taxas condominiais devem ficar a cargo da promitente compradora quando a imissão na posse não for possível por mora dela própria, sob pena de enriquecimento sem causa. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 476 e 884, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017